Tribunal: TJSP
Processo: 2278800-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2278800-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
WAGNER ROCHA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ PLANTONISTA DA 45
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278800-63.2019.8.26.0000 -Voto no 25.143
2
Habeas Corpus Criminal no 2278800-63.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wagner Rocha dos Santos
Impetrado: Mm Juiz Plantonista da 45 Circunscrição Judiciária
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 25.143
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra decisão,
proferida, em audiência de custódia realizada no último dia 11 de dezembro, sob a
presidência do MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Mogi das Cruzes, que
decretou a prisão preventiva de WAGNER ROCHA DOS SANTOS, preso
inicialmente em flagrante, no dia anterior, pelo crime de tráfico de drogas (processo
1502873-30.2019.8.26.0616).
Eis a suma da inicial, que veio instruída com
documentos (fls. 1/53).
A liminar foi indeferida (fls. 58/59).
Vieram as informações do douto Juízo de origem (fl.
62/78).
Opinou o Ministério Público pela denegação da ordem
(fls. 81/83).
É o sucinto relatório.
Em consulta por esta Relatoria ao sistema e-SAJ desta
Corte, verificou-se que o Juiz Natural da causa, o MMo Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba, concedeu liberdade provisória ao paciente, tendo o
alvará de soltura sido cumprido em 13 de janeiro transato (fls. 103-106 dos autos de
origem).
Em face do exposto, julgo prejudicada a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator